Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NÃO SUPERIOR A 45 DIAS. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS ANTERIORES POR CRIMES GRAVES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a internação provisória por prazo não superior a 45 dias, de adolescente acusado da prática do ato infracional análogo ao crime tráfico de drogas, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.

2. Mantém-se a internação provisória do paciente, acusado da autoria dos ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que de sua folha de antecedentes consta a prática de outros atos infracionais, equiparados aos crimes de tráfico de drogas e roubo circunstanciados, dentre outros, além de informação de que cumpriu outras medidas socioeducativas, o que não foi suficiente para impedi-lo de reiterar em atos infracionais, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outras infrações, protegendo o meio social.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.